Tribunal: STF
Processo: Rcl 75877
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo interno, para manter decisão de procedência do pedido veiculado na reclamação, em vista da atribuição de responsabilidade automática à Administração Pública, sem caracterização de culpa, a implicar o afastamento do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    2. A parte embargante diz configurada omissão decorrente da falta de análise adequada da tese alusiva à preclusão, na origem, da controvérsia acerca da inversão do ônus probatório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de preclusão, na origem, da questão concernente ao ônus da prova acerca de eventual conduta culposa da Administração Pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez não operado o trânsito em julgado na origem, mostra-se impertinente a alegação de preclusão da controvérsia acerca do ônus probatório



    5. Conforme consta do acórdão embargado, tendo em vista a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, não ficou demonstrado comportamento específico da Administração capaz de caracterizar culpa para fins de atribuição de responsabilidade subsidiária. 



    6. A pretensão do embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de aclaratórios. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.